Tribunal: TJSP
Processo: 2239328-55.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2239328-55.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santana de Parnaíba,
em que são embargantes CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A e NOVA
ALDEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é embargado YAHN BORBA
DO AMARAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2239328-55.2019.8.26.0000/50000 -
2
VOTO No 16050
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2239328-55.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: ALDEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EMBARGADO: YAHN BORBA DO AMARAL
COMARCA: SANTANA DE PARNAÍBA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Erro
material.
Reconhecimento. Negócio que não tem natureza de
compromisso,
mas
contrato
de
compra
e
venda.
Regularização do erro. Irrelevância do equívoco na
conclusão do julgado. Recurso que não se presta para novo
julgamento da causa. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO, sem efeitos infringentes.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 153/157, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pela embargante.
Alega a embargante, em síntese, que a decisão foi contraditória,
pois o negócio sub judice não é um compromisso de compra e venda, mas
verdadeiro contrato translativo, razão pela qual se mostra indevida a rescisão.
Argumenta que não há probabilidade do direito invocado e perigo de dano.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o v. acórdão embargado foi
proferido sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Desse modo, quando
da interposição deste recurso, já vigia a Lei no 13.105/2015, razão pela qual as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2239328-55.2019.8.26.0000/50000 -
3
disposições desta legislação devem ser observadas.
Passo, pois, à análise dos embargos declaratórios, nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente.
O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a
existência de obscuridade ou contradição na decisão, de omissão em algum ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material.
No presente caso, ressalvado o erro material relativo à natureza
do contrato, não se vislumbra qualquer vício capaz de modificar a decisão ora
combatida.
De fato, o contrato que se pretende rescindir não se trata de mero
compromisso, mas compra e venda.
Entretanto, ressalvado referido erro material, que não tem o
condão de alterar os fundamentos e a conclusão do r. decisum embargado, inexiste
contradição, omissão ou obscuridade que deva ser suprida.
A fundamentação se mostrou suficiente e adequada. A matéria
em questão já foi efetivamente enfrentada, inexistindo quaisquer vícios a serem
sanados por meio deste recurso.
Na verdade, a pretensão da embargante tem caráter nitidamente
infringente e deve ser canalizada pela via recursal adequada, que não é esta, uma
vez que os embargos de declaração se constituem em recurso de integração, não
de reforma, tampouco de nulidade.
Assim, considerando que a discordância com o v. acórdão não
caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, e não se revestindo os embargos
como meio de obtenção de novo julgamento, evidente ter sido equivocada a via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2239328-55.2019.8.26.0000/50000 -
4
eleita pelos embargantes para buscar reforma do julgado.
Do exposto, pelo meu voto, ACOLHO EM PARTE os embargos
para sanar erro material, sem efeitos infringentes.
ROSANGELA TELLES
Relatora